Tribunal: TJSP
Processo: 2032878-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Direito processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens em nome de cônjuge da executada. Indeferimento. Ausência de esgotamento das buscas no patrimônio da devedora. Necessidade de comprovação do benefício da dívida para o núcleo familiar. Recurso não provido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de

Ementa:
Direito processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens em nome de cônjuge da executada. Indeferimento. Ausência de esgotamento das buscas no patrimônio da devedora. Necessidade de comprovação do benefício da dívida para o núcleo familiar. Recurso não provido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da cônjuge da executada, sob fundamento de que ainda não foram esgotadas as tentativas de constrição sobre bens pertencentes à própria executada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada é admissível antes de esgotadas as tentativas de localização de bens pertencentes à devedora e se a dívida contraída reverteu em benefício do núcleo familiar.

III. Razões de decidir
3. O art. 790, inciso IV do CPC admite a penhora de bens comuns do casal, desde que respeitada a meação do cônjuge.

4. No entanto, a responsabilidade patrimonial da cônjuge não é automática e exige a demonstração de que a dívida contraída pelo executado trouxe benefício ao núcleo familiar, o que não foi comprovado nos autos.

5. A pretensão do exequente de realizar pesquisas de bens antes de esgotar os meios de satisfação do crédito com os bens da própria executada viola o princípio da menor onerosidade ao devedor e ultrapassa os limites da legalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A pesquisa de bens do cônjuge do executado é inadmissível antes do esgotamento das buscas no patrimônio da parte devedora e da comprovação de que a dívida foi contraída em benefício do núcleo familiar.

Dispositivos mencionados: CPD. Art. 790, IV.

Jurisprudência mencionada: TJSP, Agravo de Instrumento 2029491-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly, 06/04/2022.